Tribunal: TJDFT
Processo: 0724024-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724024-21.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL DEL CASTILO RAIOL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESO NO DISTRITO FEDERAL. PRISÃO DECRETADA POR JUÍZO DE OUTRO ESTADO. RECAMBIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VAGAS NO JUÍZO DA PRISÃO. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO PENAL E BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. Preso no Distrito Federal em cumprimento de mandado de prisão expedido por juízo criminal de outro Estado. Correta a decisão que determina o recambiamento para o juízo da condenação, justificada pela superlotação do sistema carcerário do Distrito Federal. Embora seja recomendável, para o fim de ressocialização, que o preso cumpra a pena próximo à sua família, não se trata de um direito absoluto, pois a regra é que a execução da pena seja acompanhada pelo juízo do local da condenação. Recurso de agravo desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), suscitando nulidade da decisão, pois o procedimento administrativo disciplinar para a apuração de falta grave não teria respeitado todas as solenidades. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu pela impossibilidade de recambiamento da execução da pena. O recorrente, por sua vez, defende nulidade em procedimento disciplinar para a apuração de falta grave. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, sendo aplicada, por analogia, a Súmula no 284/STF” (AgInt no AREsp 1527669/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). Em adição, “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante em suas razões recursais e dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1568279/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 23/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009